Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-05.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Portabilidade – Pretensão à imposição de carência ou cobertura parcial temporária – Descabimento – Ausência de solução de continuidade, não configurando novo contrato – Negativa de cobertura dos medicamentos VERZENIOS e FASLODEX para paciente portadora de câncer cerebral, decorrente de neoplasia de mama, por não preencher requisitos de

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Portabilidade – Pretensão à imposição de carência ou cobertura parcial temporária – Descabimento – Ausência de solução de continuidade, não configurando novo contrato – Negativa de cobertura dos medicamentos VERZENIOS e FASLODEX para paciente portadora de câncer cerebral, decorrente de neoplasia de mama, por não preencher requisitos de DUT ou não constar em rol da ANS – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas nos 95, 96 e 102) – Limitação de acobertamento prevista em rol da ANS – Impossibilidade – Advento da Lei no 14.454/2022 que dispõe ser, o rol, exemplificativo, prevendo cobertura mínima obrigatória – Inexistência, ademais, de comprovação de ineficácia do fármaco requerido, nos termos do art. 10, § 13, I, da Lei no 14.454/2022 – Recursos improvidos, em reapreciação.